Tribunal: TCU
Processo: 015.495/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17056/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso II, 143, inciso V, alínea "c", todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em para adotar as medidas saneadoras descritas adiante, conforme proposta preliminar formulada pelo MP/TCU na peça 63. 1. Processo TC- Processo 015.495/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ana Maria Veloso de Melo (XXX.717.604-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Tiago Maggi de Sousa (23.180/OAB-PE) e outros, representando Ana Maria Veloso de Melo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria Especial da Cultura que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe documento técnico conclusivo tratando da: 1.7.1.1. análise da prestação de contas dos recursos captados por força do projeto cultural " Estado de Arte 2009 " ( Pronac 09-0706 ), encaminhada intempestivamente a este Tribunal, com avaliação da consecução dos objetivos pretendidos e da suficiência dos documentos para demonstrar a regular aplicação dos valores captados; 1.7.1.2. movimentação da quantia de R$ 4.578,25, relativa ao mencionado projeto, em junho e julho/2013, identificando o responsável pelo saque e a destinação dos recursos; 1.7.2. informar à Secretaria Especial da Cultura que o não cumprimento de decisão deste Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; 1.7.3. encaminhar à Secretaria Especial da Cultura cópia deste acórdão, bem como das peças 48/54, 57/59 e 63 para subsidiar o atendimento à determinação supra.